Tribunal: TJDFT
Processo: 0725310-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação revisional c/c reparação de danos. Cartão de crédito rotativo. Taxa de juros. Média do mercado. Abusividade. Ausência. Repetição e Danos morais. Incabíveis. Não Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente ação revisional c/c reparação de danos.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade ou não da taxa de juros aplicada; (ii) o cabimento da repetição do indébito; (iii) e a ocorrência de danos morais por cobrança desleal.
III. Razões de decidir
3. A limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano não se aplica aos contratos bancários, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a taxa cobrada é abusiva.
4. Inexiste abusividade na cobrança de taxa de juros, se condizente com a taxa média de mercado.
5. Ausente cobrança indevida, rejeita-se a pretensão de repetição do indébito e de reparação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A taxa de juros aplicada por instituições financeiras não é abusiva quando condizente com a média de mercado, porque não coloca o consumidor em desvantagem exagerada.